Tribunal: TJMT
Processo: 1012371-14.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1012371-14.2024.8.11.0015.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO
RECORRIDO: KAITY ALLYNE DE MORAES BRAZ
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 09 a 12/12/2024 ( PLENARIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a nulidade da cobrança de recuperação de consumo no valor de R$ 3.778,13 e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A recorrente requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica no valor de R$ 3.778,13; e (ii) a existência de danos morais decorrentes da cobrança considerada indevida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A cobrança de recuperação de consumo é declarada inexistente, pois, embora a inspeção do medidor tenha constatado irregularidade, não foi comprovada alteração substancial na média de consumo após a constatação da anomalia, de modo que a emissão da fatura eventual carece de justificativa legal.
O simples envio de cobrança indevida não caracteriza, por si só, dano moral indenizável, quando não comprovada a inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes ou a interrupção do fornecimento de energia elétrica. Assim, o caso deve ser tratado como mero aborrecimento, insuficiente para configurar dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: " 1. A cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica exige comprovação de alteração significativa no consumo do usuário após a constatação de irregularidades no medidor; 2. O envio de cobrança indevida, por si só, não gera direito à indenização por danos morais, salvo comprovados efeitos gravosos adicionais, como inscrição em cadastros de inadimplentes ou suspensão do fornecimento de energia".
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/1995, arts. 54 e 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012371-14.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KAITY ALLYNE DE MORAES BRAZ - CPF: 052.974.849-52 (RECORRIDO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024